Tribunal: STF
Processo: Rcl 91943
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0075456-77.2025.8.19.0000, sob alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF nº 1.090/RJ.

A reclamante narra que, na origem, foi proferida decisão pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital determinando a devolução, pela CEDAE, do montante de R$ 2.758.704,06, relativo a valores supostamente levantados indevidamente. 

Contra essa decisão, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, sob o fundamento de que não se aplicaria ao caso o regime de precatórios nem a suspensão determinada na ADPF 1.090, em razão de os valores já se encontrarem à disposição do juízo e de terem sido depositados voluntariamente.

Relata que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao entendimento de inexistência de omissão no acórdão recorrido.

Alega, contudo, que o acórdão reclamado desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF nº 1.090/RJ, na qual foi deferida medida cautelar, para (i) suspender medidas de constrição patrimonial contra a CEDAE e (ii) determinar a devolução de valores não repassados aos beneficiários, com submissão da estatal ao regime constitucional de precatórios.

Sustenta que o tribunal de origem realizou distinguishing indevido ao afastar a aplicação da ADPF sob o argumento de depósito voluntário ou de disponibilidade dos valores em juízo, distinção que não foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que, independentemente da origem do depósito, todos os valores não repassados aos beneficiários devem ser devolvidos à estatal, sendo inviável a execução direta fora do regime de precatórios.

Defende, assim, que o prosseguimento do cumprimento de sentença com fundamento no art. 523 do CPC, bem como a manutenção dos valores em conta judicial, violam decisão vinculante da Suprema Corte, além de comprometerem a isonomia entre credores e a continuidade do serviço público.

Ao final, pede (i) a concessão de medida liminar para suspender o ato judicial impugnado e impedir a liberação ou constrição dos valores e, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o decidido na ADPF nº 1.090/RJ, com a devolução dos valores à CEDAE e observância do regime de precatórios.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No julgamento da ADPF nº 1.090, ao referendar a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a CEDAE-RJ se submete ao regime constitucional de precatórios e vedou a adoção de medidas de constrição patrimonial fora desse regime:

“Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada. (ADPF 1090 MC-Ref, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024).”

No referido julgamento, o STF, à unanimidade, deferiu a medida cautelar para:

“(i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais (documento eletrônico 55), nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024.”

O acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (eDoc. 10):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES PENHORADOS ENTRE AS PARTES. DECISÃO QUE SE LIMITA A SANEAR O PROCESSO E INTERPRETAR OS DIVERSOS ENUNCIADOS ANTERIORES, RISCO DE REFORMA TRANSVERSA INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA CONCESSIONARIA DESCABIMENTO PRECATÓRIOS. VEDAÇÃO AO DO REGIME DE COMPORTAMENTO CONTRADITORIO. INAPLICABILIDADE DA ADPF 1090. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. CASO EM ANÁLISE:
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária prestadora de serviços públicos em face de decisão que interpretou atos anteriores e concluiu que a pessoa jurídica teria levantado valores que não lhes cabia, de modo que impôs a imediata devolução sob pena de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão sob discussão passa por analisar (i) se a agravante/ré é devedora de valores em favor da parte autora por levantamento indevido e, caso se entenda em sentido positivo, (ii) se a restituição dos valores aos autos deve ocorrer mediante depósito judicial ou por meio do regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Decisão hostilizada que ostenta natureza declaratória e interpretativa, limitada ao saneamento processual e à adequação da distribuição de valores entre as partes, não se prestando à constituição de novo direito material (eficácia constitutiva). A insurgência recursal contra tal provimento, buscando rediscutir o mérito do cálculo, configura risco de reforma obliqua de provimentos acobertados pela preclusão e/ou coisa julgada.
4. Concessionária de serviço público essencial, submetida ao regime de precatórios. Distinção na hipótese de valores já depositados e disponíveis em juízo. A pretensão de submeter a devolução desse montante ao regime do art. 100 da CF é vedada, sob pena de comportamento contraditório e ampliação indevida da fase executória. Inaplicabilidade da suspensão determinada na ADPF 1.090.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.”

Mesmo que se reconheça o levantamento como indevido, é importante observar que o levantamento ocorreria, de todo modo, por força da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte na ADPF 1.090 (Rel. Min. Cristiano Zanin). Isso porque o STF determinou expressamente a devolução de valores não repassados aos beneficiários, vedando sua retenção em juízo ou sua circulação à margem do regime constitucional.

Por essa razão, se o levantamento - ainda que por fundamento diverso - ocorreria inevitavelmente em cumprimento à decisão desta Corte, a obrigação daí decorrente não pode ser satisfeita fora do regime do art. 100 da Constituição. 

Admitir o pagamento direto, à margem do sistema de precatórios, implicaria contornar a autoridade da decisão proferida na ADPF 1.090 e instaurar tratamento privilegiado a determinado credor, em detrimento da ordem cronológica e das garantias constitucionais que regem a satisfação de débitos da Fazenda Pública.

No mesmo sentido e envolvendo a mesma reclamante, cito as decisões proferidas na Rcl 90.735/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl 80.303/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Rcl 88.871/RJ, Ministro André Mendonça e na Rcl. 89.839/RJ, Rel. Ministro Nunes Marques.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, desta feita, em conformidade ao que decidiu esta Corte no julgamento da ADPF n.º 1.090.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente